Tribunal: TJMT
Processo: 0001694-92.2017.8.11.0109
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001694-92.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARINESIO SCHWARZBACH - CPF: 900.732.821-20 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – VALOR DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa, o que constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

Como regra de regência, o parágrafo 2
o
, do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0001694-92.2017.8.11.0109, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX do CPC, em razão do falecimento do Requerente.

Após a prolação da sentença, o procurador da parte requerente opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, para o fim de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de 10% sobre o valor do caso, nos termos do artigo 85, §3
o
, inciso I, do CPC.

Dessa decisão, recorre a parte Apelante, sustentando que a sentença merece reforma, no que tange aos honorários, porque deveriam ter sido fixados equitativamente, já que o valor da causa é inestimável.

Aduz que o arbitramento dos honorários advocatícios, deve se pautar pelos critérios estabelecidos no art. 85, §2
o
e 8
o
do art. 85, do CPC, e que o valor fixado é desarrazoado.

Por fim, requer o provimento do Apelo, para que seja afastada a condenação nos honorários advocatícios, ou, que seja reduzido o valor fixado.

A parte Apelada, não apresentou suas contrarrazões, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 102169968).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 109064466).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como já referido no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0001694-92.2017.8.11.0109, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do Requerente e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em favor do procurador da parte autora.

O fato jurídico-processual revela que, em razão de o autor, apresentar Melanoma Maligno de pele, com progressão para metástases ósseas, necessitava fazer uso de alguns medicamentos, consoante se verifica no laudo médico, anexo aos autos.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos.

Sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do Requerente e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em favor do procurador da parte autora.

Contra a condenação no ônus da sucumbência, recorre o Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se houver extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o
do supracitado artigo).

Veja-se que, conquanto a hipótese seja de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade pelos
honorários
sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba
honorária
anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação do Recorrente, ainda que o processo tenha sido extinto, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do Requerente.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL, ANTE A INFORMAÇÃO DO FALECIMENTO DOS AUTORES DURANTE O CURSO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO PROCURADOR DA PARTE AUTORA FIXADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO MONTANTE COM FUNDAMENTO NO § 8o, DO ART. 85, DO CPC – VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Quanto aos honorários se sucumbência, no caso específico, sua fixação deve ser aplicado o Art. 85, § 8o do CPC, já que saúde possui valor inestimável. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1004923-73.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/03/2021, publicado no DJE 12/04/2021)

Assim, a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2
o
, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no § 3
o
, do referido artigo, que assim dispõem:

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, considerando como regra de regência, o parágrafo 2
o
, do artigo 85, do CPC/2015, que dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados, verifico que agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao arbitrar a aludida verba no percentual de 10% (dez por cento)

do valor da causa, haja vista o valor inestimável da presente ação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022